Tribunal: TJDFT
Processo: 0718348-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALUGUEL COMERCIAL. PANDEMIA. COVID-19. DESCONTOS. PAGAMENTO. PENHORA. VALORES. VERBA IMPENHORÁVEL. DEMONSTRAÇÃO.
1. A obrigação contratual pactuada entre as partes em contrato particular de locação comercial é regida pela Lei 8.245/91.
2. Excepcionalmente se admite a intervenção do Poder Judiciário nas relações privadas, as quais, por força do contexto pandêmico, foram atingidas por motivo de força maior, consubstanciado nas determinações do Poder Público de fechamento do comércio e isolamento social, causando evidente abalo na economia local.
3. A interrupção das atividades comerciais da locatária em razão da quarentena decorrente da pandemia de COVID-19 não permite que ela seja desobrigada do pagamento dos alugueis durante o período da privação.
4. À míngua de comprovação de que o saldo bloqueado resulta de verbas impenhoráveis, impõe-se a manutenção da decisão de penhora dos recursos.
5. Recurso desprovido.